Tribunal: TJSP
Processo: 2148815-02.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Arrolamento de bens. Decisão agravada que, entre outras deliberações, indeferiu o pedido de levantamento de 50% dos alugueres depositados, pois não pertencentes ao Autor da herança, mas ao espólio de Marilene Aparecida Alvarez Gianetti. Agravante que se limitou a formular pedido de reconsideração ao Juízo de origem, sem deduzir o recurso cabível oportunamente.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Arrolamento de bens. Decisão agravada que, entre outras deliberações, indeferiu o pedido de levantamento de 50% dos alugueres depositados, pois não pertencentes ao Autor da herança, mas ao espólio de Marilene Aparecida Alvarez Gianetti. Agravante que se limitou a formular pedido de reconsideração ao Juízo de origem, sem deduzir o recurso cabível oportunamente. Intempestividade caracterizada quando da apresentação desse recurso, que, portanto, não é conhecido.